Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003496-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JUAREZ MARQUES CANGUCU - CPF: 395.916.031-34 (EMBARGANTE), FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU - CPF: 353.717.491-87 (EMBARGANTE), 1a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (EMBARGADO), WILLIAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 274.558.311-53 (EMBARGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE POSSE INDIRETA. SUPOSTO POSSUIDOR DIRETO QUE INFORMA O JUÍZO QUE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA NÃO MERECE PROSPERAR. POSSE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ação intentada buscando proteção possessória que seria indireta.

2- Suposto possuidor direto que peticiona em juízo informando que a pretensão da parte autora não deve prosperar.

3- Alegação de posse indireta enfraquecida. Requisito não demonstrado. Liminar indeferida mantida

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003496-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JUAREZ MARQUES CANGUCU e FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU

AGRAVADO: JUCELIA BASILIO DA SILVA e WILLIAN ATAIDES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ MARQUES CANGUCU e FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse no 1000847-27.2023.8.11.0024 - da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu a liminar.

Em suma, a parte agravante sustenta que “
o indeferimento da tutela na origem lastreou-se apenas no fato da suposta existência de contrato de trabalho anterior entre JUAREZ e JEOVÁ, os demais elementos confirmam o preenchimento dos requisitos da reintegração de posse
”.

Diz que, “
Estando esta premissa devidamente justificada nos autos, com a provas da admissão em 2011 e a ruptura do contrato de trabalho no ano de 2019, temos a comprovação da posse anterior a ser considerada a partir de 2019 (ruptura do contrato trabalho) até a ocorrência do esbulho em 2023
”.

Afirma que “
os esbulhadores não detinham a posse do imóvel até a data da invasão 2023, vindo apropriar-se posteriormente de forma ilícita, a prova nesse sentido é incontroversa
”.

Destaca que “
a agravada “esbulhadora” JUCÉLIA BASÍLIO DA SILVA intermediou/vendeu a posse da citada Fazenda (residência dos autores) para terceiros “antigo patrão” dos agravantes JEOVÁ CLEMENTE MENDANHA qualificado nos autos. [...] Entretanto, JUCÉLIA (vendedora) retornou ao local em meados do ano passado (2022) na tentativa de retomar o imóvel valendo-se de esbulho possessório com idas frequentes ao imóvel
.”

Argumenta que “
em 19/03/2023 (domingo) graves crimes e esbulho possessório foram e estão sendo perpetrados (delitos permanentes em estado de flagrância) contra os agravantes, pois os invadiram o local e a residência, atearam fogo na casa e colchões, abriram as porteiras da fazenda e retiraram todo gado dos noticiantes da propriedade para rumo ignorado, proibindo a entrada das vítimas em seus lares e de seus familiares, ao argumento de estarem armados e a ordem de JUCÉLIA é atirar
”.

Expõe que “
os agravantes na condição de idosos sofreram esbulho possessório em suas posses registrado por meios de duplos boletins de ocorrência junto a Polícia Judiciária Civil, além de manejarem notícias crimes as autoridades competentes e ação cautelar inominada criminal que tramitou na origem
”.

Pede liminar de reintegração na posse do imóvel, com provimento ao final (id. 202554680).

A liminar foi indeferida (id. 202921683).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 206417680).

Processo julgado, mas sem dar oportunidade para sustentação oral regularmente solicitada, de modo que, opostos embargos de declaração, foram acolhidos, anulando-se o julgamento e se determinando nova inclusão em pauta.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ MARQUES CANGUCU e FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse no 1000847-27.2023.8.11.0024 - da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu a liminar.

No agravo, a parte agravante defende que têm a posse do imóvel advinda de Jeová Clemente, e por isso deveriam ser reintegrados no imóvel, mas a decisão agravada foi de indeferimento:

“Vistos, etc.

Trata-se “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR” movida por JUAREZ MARQUES CANGUCU e FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU em face de JUCELIA BASILIO DA SILVA e WILLIAN ATAIDES DA SILVA.

Alegam os requerentes que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel rural com 1.316 hectares, localizada na Rodovia MT 140, CEP: 78.195.000, há mais de 13 anos.

Afirma que a requerida Jucélia vendeu a posse da fazenda em questão ao “antigo patrão” dos demandantes Sr. Jeová Clemente Mendanha, no ano de 2012, sendo que, posteriormente, este cedeu a posse do imóvel aos requerentes, que já trabalhavam na fazenda.

Relata que, em meados do ano de 2022, a requerida Jucélia retornou ao local, na tentativa de retomar o imóvel, valendo-se de esbulho possessório, tendo denunciado falsamente os autores de praticar esbulho, como estratégia para retirar-lhes do local, contudo, não obtendo êxito, em 19/03/2023, Jucélia, juntamente com seu irmão Willian, invadiram a residência dos requeridos, arrombando cadeado, retirando o transformador de energia, gerando prejuízos.

Juntou os documentos que entenderam pertinentes.

Recebida a inicial, foi designada audiência de justificação.

Aportou aos autos petição do terceiro Jeová, contudo, o pedido de habilitação foi indeferido em id. 132941952, tendo em vista a ausência de observância dos requisitos legais.

O requerente apresentou manifestação em id. 133131050, relatando ter sido funcionário do Sr. Jeová até o ano de 2019, conforme carteira de trabalho juntada, contudo, após esta data, teria recebido a posse da área do antigo empregador.

Realizada audiência de justificação, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas apresentadas pelo autor.

Em relação ao pedido liminar, em detida análise dos autos verifico que não há comprovação do alegado exercício da posse de forma mansa e pacífica pelos autores.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos para concessão da liminar de manutenção ou reintegração de posse a demonstração: 1) do exercício de posse; 2) da turbação e do esbulho praticado pela parte requerida; 3) da data da turbação ou esbulho e 4) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou da perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando os autos em juízo perfunctório, observa-se que não há elementos a indicar o efetivo exercício da posse, uma vez que, os elementos colacionados aos autos indicam que os autores são fâmulos da posse, uma vez que, conforme carteira de trabalhado juntada aos autos, o autor foi contratado para trabalhar no local, em relação de dependência e subordinação, exercendo não uma posse própria, mas uma posse em nome de outro, o que caracteriza mera detenção, que não é objeto de proteção possessória, não havendo qualquer elemento que demonstre ter recebido o direito de exercício de posse de quem era titular de tal direito.

Acerca do tema dispõe o Código Civil:

“Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.”

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

E a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 927 DO CPC - CONDIÇÃO DE FÃMULO DA POSSE - MERA DETENÇÃO - NÃO TEM PROTEÇÃO JURÍDICA POSSESSORIA - RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos legais, contidos no artigo 927 do Código Processo Civil, correta é a decisão que indefere liminar de reintegração de posse. A condição de fâmulo da posse, não possui proteção jurídica possessória, eis que se trata de mero detentor. (AI 129433/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 16/03/2010)(TJ-MT - AI: 01294336520098110000 129433/2009, Relator: DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, Data de Julgamento: 09/03/2010, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2010)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. CASEIRO. SIMULAÇÃO. MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA. ALUGUÉIS. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. Nos termos dos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo provar sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse. O autor comprovou a aquisição dos direitos possessórios e a contratação do primeiro réu como caseiro do imóvel. Ainda que simulado o contrato de trabalho, a ocupação da segunda ré, genitora do suposto caseiro, decorre de mera permissão ou tolerância do autor, que não induz posse. (...) TJ-DF 07262035120218070001 1429242, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)”

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência de demonstração, neste momento de cognição sumária, do preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Intimem-se as partes da presente decisão, ficando o requerido cientificado de que o prazo para contestar será contado a partir da data da intimação desta decisão, na forma do artigo 564 do Código de Processo Civil.

Após, acaso apresente a parte demandada alguma das matérias constantes no artigo 337 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para querendo, impugnar no prazo de quinze (15) dias.

No mais, indefiro o pedido formulado em id. 139830935, tendo em vista que formulado por pessoa estranha ao feito, sendo que a certidão de objeto e pé somente pode ser solicitada por uma das partes envolvidas no processo ou então por advogados que as representem, ficando restritos os pedidos a essas pessoas. Assim, determino o desentranhamento da petição dos autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

N
ecessária a distinção de posse direta e indireta para melhor compreensão da controvérsia. Para tanto, transcrevo trecho da obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO:

“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Conforme trecho transcrito, a posse do proprietário continua por assegurada, mesmo que indiretamente, quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, aluguel ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização, exerce a posse direta.

A despeito dos argumentos dos agravantes de que defendem posse de Jeová Clemente, este peticionou nos autos de primeiro grau afirmando que a busca da posse pelos recorrentes não é justa, e que o ajuizamento desta ação lhe causou “
profunda estranheza e enorme decepção
” (id. 202557652).

Assim, a dita posse direta e justa que os agravantes tentam transpassar ao juízo fica enfraquecida diante deste fato, pois o possuidor indireto não reconhece a sua posse.

Aquele que justificaria a posse dos agravantes afirma em juízo que a pretensão deles não deve prosperar, de modo que, certamente, como mandante da posse, e os recorrentes como subordinados à sua posse, ao menos isso dito na inicial, sua afirmação tem peso que deve ser considerado pelo juízo.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a pretensão pode ser buscada por Jeová em ação própria, mas difícil conferir a posse diretamente aos agravantes, diante do declarado pelo possuidor indireto.

Com isso, o elemento “posse”, que adviria de Jeová, fica prejudicado, resultando no indeferimento da liminar possessória.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL VINDICADO SOB O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE ACHAVAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 E 562 , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO FUSTIGADA PARA QUE SEJA CONCEDIDA À POSSE PARA A AGRAVANTE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DA POSSE. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS. DECISÃO ACERTADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de Agravo de Instrumento é o instrumento processual pelo qual deve o julgador analisar unicamente o acerto ou desacerto da decisão agravada que, no caso concreto, indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel ocupado pelos agravados por entender que não se achavam presentes todos os requisitos legais necessários para o deferimento da medida emergencial almejada pela autora na inicial. 2. Observa-se que do conjunto probatório carreado aos autos, é possível se aferir que a questão em comento carece de maiores esclarecimentos, fazendo-se necessária a presença de novas provas a fim de se elucidar as questões controversas e obscuras. 3. Com efeito, nas ações possessórias, o Juiz goza de relativa margem de discricionariedade para formar um convencimento provisório e conceder, ou não, a drástica medida, segundo o seu prudente arbítrio. Esse convencimento somente não prevalece nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou franca contrariedade aos elementos dos autos, situações que não ocorreram no caso sub judice. 4. No presente caso, entendo que o posicionamento mais acertado é o de manter a decisão de 1o grau, em respeito às circunstâncias próprias do caso concreto, que demandam análise acurada e instrução probatória do feito principal, para uma prestação jurisdicional permeada na necessária segurança jurídica, o que será realizado pelo Magistrado de Primeiro Grau no decorrer da instrução processual. 5 - Ademais, as alegações contidas na petição inicial se confundem com o mérito da demanda e exigem análise cuidadosa de todos os elementos fáticos e jurídicos envolvidos no caso, devendo-se aguardar os trâmites normais do processo onde, serão devidamente apreciadas todas as provas existentes nos autos, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. 6 - Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e improvido para manter incólume a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.” (TJTO , Agravo de Instrumento, 0016311-87.2023.8.27.2700 , Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 13/03/2024, juntado aos autos em 14/03/2024 16:15:29).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024